Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE CIVIL. TRÍPLICE CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 29, da Lei 2.765/60, permite a acumulação de uma pensão militar com aposentadoria (inciso I) ou de uma pensão militar com pensão de outro regime (inciso II).
2. A lei não autoriza e a jurisprudência entende como indevida a chamada tríplice cumulação (pensão militar com aposentadoria e pensão por morte civil), conforme a Emenda Constitucional 103/2019.
3. “A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (REsp 1.434.168/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.9.2015).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.